Tribunal: TJMT
Processo: 1004762-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004762-54.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGANTE), MT COFFEE LTDA - CNPJ: 40.091.580/0001-94 (EMBARGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AMORTIZAÇÃO UNILATERAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de repetição de indébito cumulada com declaração de inexigibilidade de débito, mantendo tutela de urgência que determinou o estorno provisório de valores amortizados unilateralmente pela cooperativa de crédito e vedou a inscrição da autora em cadastros restritivos de crédito. A embargante alegou contradição interna, erro de premissa fática quanto à vedação de negativação, vício na apreciação da ata notarial e omissão acerca da delimitação objetiva da controvérsia, especialmente quanto à distinção entre amortização de R$ 2.500.000,00 e lançamento adicional de R$ 500.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer a necessidade de dilação instrutória e, simultaneamente, manter a tutela de urgência; (ii) estabelecer se há erro de premissa fática quanto à manutenção da vedação de negativação; (iii) determinar se houve vício na valoração da ata notarial apresentada pela embargante; e (iv) verificar se o acórdão foi omisso ao não explicitar que o montante global controvertido não importa, neste momento processual, reconhecimento definitivo da natureza jurídica de cada lançamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

4. A conclusão de que a controvérsia demanda aprofundamento instrutório não conflita com a manutenção da tutela de urgência, porque a medida provisória se funda em cognição sumária e visa preservar o estado de fato até elucidação mais segura dos acontecimentos.

5. O acórdão enfrentou expressamente a insurgência relativa à vedação de negativação e assentou que a exigibilidade do débito permanece submetida a controvérsia fático-probatória ainda não dirimida, especialmente quanto à autorização da amortização unilateral e ao montante efetivamente devido.

6. A tentativa de separar, nos aclaratórios, a discussão sobre a amortização da primeira operação e a inadimplência da segunda cédula traduz mero inconformismo com a interpretação adotada no acórdão, e não omissão ou erro integrável.

7. Não há contradição no tratamento dado à ata notarial, porque o acórdão apenas registrou que o documento não havia sido apreciado na origem e, ainda assim, examinou seu conteúdo em cognição sumária, concluindo que diálogos informais não demonstram autorização expressa, específica e consciente para amortização de quantia milionária.

8. O acórdão foi omisso ao não explicitar, de forma destacada, que a referência ao montante global controvertido não representa reconhecimento definitivo da natureza jurídica de cada lançamento individualmente considerado.

9. A integração do julgado não altera o resultado, porque a distinção entre a amortização de R$ 2.500.000,00 e o lançamento de R$ 500.000,00 depende da instrução probatória, permanecendo submetida ao contraditório e à ampla defesa em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito e somente se prestam à integração do julgado nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A necessidade de dilação probatória não impede a manutenção da tutela de urgência quando os elementos disponíveis, em cognição sumária, não afastam a plausibilidade do direito invocado nem o risco de dano. 3. A pendência de controvérsia relevante sobre a exigibilidade do débito impede, em juízo provisório, a autorização de negativação da parte adversa. 4. Diálogos informais reduzidos a ata notarial não bastam, por si sós, para comprovar autorização expressa, específica e consciente para amortização unilateral de quantia milionária. 5. A manutenção da tutela provisória não implica definição conclusiva sobre a natureza jurídica de cada lançamento controvertido, matéria reservada à instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; TJMT, AI no 1003586-45.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por PRIMACREDI CREDISIS COOPERATIVA DE CRÉDITO em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo incólume a decisão que, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito cumulada com Declaração de Inexigibilidade de Débito
, ajuizada por MT COFFEE LTDA., deferiu tutela de urgência para determinar o estorno dos valores amortizados e vedar a inscrição da agravada em cadastros restritivos de crédito.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática no julgado. Alega, inicialmente, que o acórdão não enfrentou pedido subsidiário expressamente formulado no agravo de instrumento, consistente na delimitação objetiva da controvérsia para reconhecer que a amortização efetivamente realizada teria sido de R$ 2.500.000,00, e não de R$ 3.000.000,00, com exclusão da movimentação de R$ 500.000,00, ocorrida em 27/11/2025, a qual qualifica como mero estorno operacional.

Aduz, ainda, erro de premissa fática quanto à manutenção da vedação de negativação, ao argumento de que o acórdão teria deixado de distinguir a discussão atinente à amortização da primeira operação da alegada inadimplência superveniente da segunda CCB, cuja primeira parcela teria vencido em 19/12/2025, sustentando que tal mora autorizaria, autonomamente, a adoção das medidas legais decorrentes do inadimplemento.

Afirma, também, existir contradição interna no julgado, pois, embora tenha reconhecido a necessidade de aprofundamento instrutório e a densidade fático-probatória da controvérsia, manteve integralmente a tutela de urgência, sem limitar objetivamente seu alcance, sem exigir caução e sem calibrar os efeitos da medida. Sustenta, por fim, contradição metodológica no tratamento conferido à ata notarial juntada no recurso, pois o acórdão, ao mesmo tempo em que consignou não ter sido ela valorada pelo juízo de origem, examinou-lhe o conteúdo para reputá-la insuficiente à demonstração de autorização expressa para a amortização.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeito suspensivo e, subsidiariamente, de efeitos infringentes, além do pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

O recurso é tempestivo (Id. 355369367).

Contrarrazões no Id. 357974395.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão recorrida, extrai-se a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. AMORTIZAÇÃO UNILATERAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repetição de indébito cumulada com declaração de inexigibilidade de débito, deferiu tutela de urgência para determinar o estorno de valores amortizados unilateralmente pela cooperativa de crédito, no montante de R$ 3.000.000,00, bem como para obstar a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes.

2. A agravante sustenta que a amortização foi autorizada pelo representante da empresa agravada, no contexto de renegociação, juntando ata notarial contendo conversas mantidas por aplicativo de mensagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou (i) o estorno de valores amortizados unilateralmente e (ii) a vedação de inscrição da empresa autora em cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, em juízo de cognição sumária.

5. Embora a Cédula de Crédito Bancário preveja possibilidade de amortização mediante utilização do saldo em conta, exige-se manifestação prévia e expressa do emitente, não evidenciada de forma inequívoca nos elementos apresentados.

6. A ata notarial com diálogos informais não demonstra, em juízo de probabilidade, autorização específica e consciente para amortização de quantia milionária, tampouco delimita adequadamente os termos da suposta renegociação.

7. O vulto do valor debitado e o potencial impacto no fluxo financeiro da empresa evidenciam o perigo de dano, recomendando a preservação do status quo até a instrução probatória.

8. A controvérsia quanto à autorização e ao montante efetivamente devido revela matéria de densidade fático-probatória incompatível com a via estreita do agravo.

9. Inviável, neste momento processual, autorizar a inscrição da agravada em cadastros de inadimplentes, pois a própria exigibilidade do débito encontra-se sub judice, sob pena de esvaziamento da utilidade da tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A amortização de Cédula de Crédito Bancário mediante utilização de saldo em conta corrente exige autorização prévia, expressa e inequívoca do devedor, não suprida por diálogos informais desacompanhados de formalização negocial compatível com a relevância econômica da operação. 2. Demonstrados, em juízo de probabilidade, a controvérsia quanto à autorização e o risco de impacto financeiro relevante, impõe-se a manutenção da tutela de urgência que determina o estorno provisório dos valores e veda a negativação até a adequada instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 302 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1003586-45.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.05.2023.

(Id. 352389376)

Da leitura do acórdão embargado, tenho que a pretensão deduzida pela embargante não prospera.

Isso porque o acórdão embargado foi coerente ao consignar que a controvérsia instaurada demanda aprofundamento instrutório, sem que daí decorra, necessariamente, a revogação da tutela de urgência deferida na origem. Ao contrário, a
ratio decidendi
foi precisamente a de que, em juízo de cognição sumária, os elementos então coligidos não se mostravam suficientemente robustos para infirmar a conclusão adotada pelo juízo singular, notadamente quanto à ausência de prova segura de autorização expressa, específica e consciente para a amortização da quantia controvertida.

Desse modo, o reconhecimento de que a matéria possui densidade fático-probatória e demanda dilação instrutória não conflita com a manutenção da tutela provisória. Trata-se, em verdade, de conclusão juridicamente compatível com a natureza precária da medida, preservada justamente até que a instrução permita elucidação mais segura dos fatos. O que pretende a embargante, nesse ponto, é infirmar a própria conclusão adotada pelo órgão julgador, o que desnatura a finalidade integrativa dos aclaratórios e evidencia mero inconformismo com o desprovimento do agravo.

Também não assiste razão à embargante quanto ao alegado erro de premissa fática no tocante à vedação de negativação.

O acórdão enfrentou expressamente a insurgência subsidiária relacionada à possibilidade de inscrição da agravada em cadastros restritivos e assentou que a própria exigibilidade do débito invocado pela cooperativa se encontra submetida à controvérsia fático-probatória ainda não dirimida, especialmente no que concerne à alegada autorização para amortização unilateral e ao montante efetivamente devido.

Embora a embargante busque distinguir, nos presentes aclaratórios, a discussão atinente à amortização da primeira operação e a alegada inadimplência da segunda CCB, o que se verifica é mera irresignação com a opção interpretativa adotada no acórdão, que, à luz do quadro fático então submetido à apreciação deste Tribunal, reputou inadequada a autorização de negativação enquanto pendente esclarecimento probatório suficiente sobre a própria extensão da obrigação exigível e seus desdobramentos, de forma que a pretensão deduzida, assim, não veicula omissão ou erro integrável, mas nítido propósito de rediscutir o mérito da conclusão alcançada.

Igualmente não prospera a insurgência referente ao suposto vício no tratamento da ata notarial.

Conforme se depreende do julgado recorrido, registrou-se que a ata notarial juntada pela agravante não havia sido valorada pelo juízo de origem quando da prolação da decisão recorrida e consignou, ademais, que, mesmo em exame compatível com a cognição sumária própria da via recursal, seu conteúdo não se mostrava apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, por consubstanciar diálogos informais incapazes,
naquele momento
, de demonstrar autorização expressa, específica e consciente para amortização de quantia milionária.

Não há contradição nesse raciocínio, já que a menção ao fato de o documento não ter sido apreciado pelo juízo
a quo
apenas contextualiza o acervo probatório existente ao tempo da decisão agravada. Ainda, a análise perfunctória promovida por esta c. Turma Julgadora teve por finalidade evidenciar que, ainda assim, o elemento documental apresentado não era bastante,
em juízo de probabilidade
, para alterar a conclusão anteriormente firmada. Mais uma vez, a parte embargante busca, sob a roupagem de vício integrativo, a revaloração da força persuasiva da prova, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

De outro lado,
assiste parcial razão
à embargante no ponto em que sustenta omissão quanto ao pedido subsidiário de delimitação objetiva da controvérsia, especificamente no que toca à distinção entre a amortização apontada pela cooperativa como sendo de R$ 2.500.000,00 e o lançamento adicional de R$ 500.000,00, ocorrido em 27/11/2025, qualificado pela recorrente como mero estorno operacional.

Com efeito, embora o acórdão tenha mantido a tutela de urgência a partir da constatação, em cognição sumária, da ausência de prova bastante para afastar a plausibilidade do direito invocado na origem, o voto não explicitou, de forma destacada, que a referência ao montante global controvertido não importava, naquele momento processual, reconhecimento definitivo da natureza jurídica de cada lançamento individualmente considerado.

Tal integração, contudo,
não conduz à modificação do resultado do julgamento
.

Isso porque a distinção postulada pela embargante – entre a amortização de R$ 2.500.000,00 e o lançamento adicional de R$ 500.000,00 – reclama justamente o aprofundamento instrutório já reputado necessário pelo acórdão embargado. Em outras palavras, a manutenção da tutela provisória não importa, neste momento, definição conclusiva acerca da natureza jurídica de cada lançamento, matéria que permanece submetida à instrução probatória, sob crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, o esclarecimento ora prestado serve apenas para explicitar que a preservação da medida deferida na origem não representa juízo definitivo acerca da qualificação do lançamento de R$ 500.000,00 como amortização contratual ou como mero estorno operacional, tampouco sobre a exata decomposição do montante controvertido, questões que deverão ser oportunamente dirimidas pelo juízo de primeiro grau à vista da prova a ser produzida.

Nessa extensão, os embargos devem ser acolhidos apenas para integrar o acórdão,
sem atribuição de efeitos infringentes
.

Dito isto, destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto
,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes
, apenas para integrar o acórdão e esclarecer que a manutenção da tutela de urgência não importa, neste momento processual, definição conclusiva acerca da natureza jurídica de cada lançamento controvertido, inclusive quanto à distinção entre a amortização apontada pela cooperativa como sendo de R$ 2.500.000,00 e o lançamento adicional de R$ 500.000,00, matéria que permanece submetida à instrução probatória, rejeitando, no mais, as alegações de contradição interna, erro de premissa quanto à vedação de negativação e vício no tratamento da ata notarial, por configurarem mero inconformismo e pretensão de rediscussão do mérito do julgado.

Ficam as partes advertidas de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026